Tribunal: TJBA
Processo: 8070242-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070242-90.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Processual Civil E Tributário. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Agravo interno. Execução fiscal. Seguro-garantia com prazo determinado. Erro material no relatório. Omissão e contradição inexistentes. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, no qual a agravante, Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, buscava o reconhecimento da idoneidade de seguro-garantia ofertado como garantia em execução fiscal no valor de R$ 1.264.239,13. O recurso aponta erro material na qualificação da parte agravante no relatório, além de alegar omissão quanto à análise de precedente e suposta afronta ao contraditório; II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao nomear parte diversa como recorrente no relatório; (ii) definir se houve omissão quanto à análise de precedentes e eventual afronta ao contraditório e à ordem legal de preferência das garantias em execução fiscal; III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado incorre em erro material ao consignar, no relatório, como agravante parte estranha à lide, devendo constar corretamente a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco como recorrente; 4. A jurisprudência reconhece que embargos de declaração são cabíveis para a correção de erro material (CPC, art. 1.022, III), não havendo controvérsia quanto à possibilidade de correção do equívoco; 5. Inexiste omissão quanto à análise da admissibilidade do seguro-garantia com prazo determinado, tendo o acórdão enfrentado de forma expressa a questão à luz do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80, da ordem de preferência prevista no art. 11 da mesma lei e da jurisprudência do STJ; 6. A decisão embargada está fundamentada em precedentes do STJ que vedam, em regra, o afastamento da ordem legal de penhora com base apenas na conveniência do devedor, especialmente quando não demonstrada a necessidade da aplicação do princípio da menor onerosidade; 7. O acórdão também rejeita a tese de afronta ao contraditório, apontando que o juízo de origem oportunizou manifestação da Fazenda Pública, cuja impugnação foi devidamente apreciada; 8. A mera ausência de menção expressa a precedente invocado pelo embargante não caracteriza omissão, quando a matéria jurídica nele tratada foi devidamente analisada à luz de precedentes mais recentes e consolidados; IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido, apenas para substituir o nome do agravante no relatório do r. acórdão, devendo constar COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO. Mantido incólume o acórdão embargado nos seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração nº 8070242-90.2024.8.05.0000, em que é embargante COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF e embargado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER O RECURSO, nos termos do voto do relator.